Tribunal: TJBA
Processo: 8045036-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045036-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRIONE VEÍCULOS LTDA.

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA

AGRAVADO: JILSON BERNARDO PINHEIRO SOBRINHO

Advogado(s)
:
MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS, LARA COSTA CARDOSO, JOAB DE FREITAS SOUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS REINCIDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Brione Veículos Ltda.,
contra decisão que deferiu
tutela de urgência,
determinando que as Rés fornecessem, no prazo de 72 horas,
carro reserva com as mesmas características do veículo adquirido
, sob pena de multa diária. O recurso buscou a
reforma da decisão
, sob o argumento de não haver
previsão legal ou contratual que imponha à Concessionária o dever de fornecer veículo substituto
, especialmente em hipóteses de vício de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a determinação judicial que impõe à Concessionária o fornecimento de veículo reserva ao Consumidor, diante de vícios apresentados em automóvel novo; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo jurídico entre as partes é de consumo, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece, no art. 18, a
responsabilidade solidária entre fabricante, distribuidor e comerciante
pelos vícios de qualidade em produtos duráveis.

4. O automóvel novo apresentou defeitos recorrentes, logo após a compra, persistindo os vícios mesmo após sucessivos reparos, circunstância que evidencia a
probabilidade do direito invocado
e o
risco de dano
em caso de não concessão da tutela, conforme o art. 300 do CPC.

5. O fornecimento de veículo reserva visa
minimizar os prejuízos decorrentes da privação do bem essencial
e assegurar a efetividade do direito do consumidor, enquanto se apuram as responsabilidades.

6. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de reconhecer a
possibilidade de disponibilização de veículo reserva,
quando demonstrados vícios persistentes em automóvel.

7. Ausentes ilegalidade ou abuso na decisão impugnada, deve ser
mantida a tutela provisória concedida
, sendo incabível sua reforma em sede de Agravo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 18; CPC/2015, arts. 300 e 1.046.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1000021-0014429-001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câm. Cível, j. 30.04.2021; TJ-RJ, AI nº 0060108-58.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, 7ª Câm. Cível, j. 22.10.2021; TJ-BA, AI nº 8025046-10.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câm. Cível, j. 06.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8045036-40.2025.8.05.0000
,
sendo Agravante
BRIONE VEÍCULOS LTDA.
e Agravado
JILSON BERNARDO PINHEIRO SOBRINHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 89334562.